Tribunal: TJDFT
Processo: 0709907-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709907-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL (SAE) contra r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que acolheu a preliminar de prescrição, resolvendo a demanda segundo o art. 487, II, do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, visando executar sentença advinda de ação coletiva, processo no 59.888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), que condenou o Ente Distrital a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento. Nas razões do recurso (ID 44026184), o apelante alega que não incide à hipótese o Resp. 1.301.935/DF, uma vez que os substituídos optaram pela execução individual de sentença proferida em ação coletiva. Sustenta a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ, no sentido de inocorrência de prescrição. Aduz a demora do apelado em apresentar os dados dos substituídos a fim de viabilizar a liquidação da sentença coletiva. Revela que o Distrito Federal não cumpriu a determinação judicial de juntada documentos para elaboração dos cálculos das quantias devidas. Insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios. Requer o provimento do recurso para a admissão do “cumprimento de sentença, para fins de seu regular processamento, afastando-se a prescrição mediante reconhecimento da aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 e a desvinculação do presente processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no RESP 1.301.935/DF.” Em contrarrazões, o Distrito Federal defende o acerto da sentença (ID 44026192). Vejamos. O título judicial que se pretende executar transitou em julgado em 10/03/2000. Este cumprimento de sentença foi proposto apenas em 2022. Com efeito, o apelante defende a aplicabilidade ao caso da modulação dos efeitos da tese firmada no REsp 1.336.026/PE, Tema Repetitivo no 880 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se a tese: Tese: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF." Modulação dos efeitos: "Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017." O apelante registra que “O Tema 880/STJ renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73 (como no caso, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10/03/2000), postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/06/2022 quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor” (ID 42725864, p. 10). Ocorre que, a questão da ausência de apresentação das fichas financeiras por parte do Distrito Federal e da aplicação do Tema Repetitivo no 880/STJ, referente ao mesmo título executivo judicial destes autos, foi tratada por este Tribunal, no cumprimento de sentença coletivo proposto pelo Sindicato apelante, processo sob no 2009.01.1.134432-0, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.301.935. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a prescrição do título executivo, inclusive afastando a incidência do Tema Repetitivo no 880. De acordo com a aquela Corte Superior, em apreciação ao AgRg no AgRg no EREsp no 1.301.935 e aos embargos declaração, configura-se inaplicável o Tema Repetitivo no 880 ao título executivo judicial formado no bojo da ação no 59888/96 (processo no 0001096-21.1999.8.07.0000). A ilustre Relatora, Ministra Regina Helena Costa, registra que seria desnecessária a juntada dos dados funcionais dos credores. Afirma que a prescrição não teria se dado pela demora do Distrito Federal em fornecer as fichas financeiras, mas pela inércia do Sindicato em propor a ação. Observe-se: “Por fim, necessário registrar que o julgamento dos Embargos de Declaração no REsp 1.336.026/PE pela 1a Seção desta Corte em 13/06/2018, sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado, não possui o condão de influenciar no presente julgamento, consoante fundamentos constantes dos itens d e i, acima alinhados, ou seja: (i) o tribunal a quo considerou totalmente desnecessários os dados funcionais requeridos ao Executado para o cumprimento de quaisquer das obrigações (fl. 25e); e (ii) a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa não decorreu da demora do Executado no fornecimento de fichas financeiras, mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo.” Na esteira desse raciocínio, nota-se que a controvérsia sobre a existência de prescrição nestes autos diz respeito à aplicação ou não do Tema Repetitivo no 880/STJ ao título executivo judicial. A aludida questão já está sendo debatida no REsp no 1.301.935/DF e, nos termos do art. 313, V, a do Código de Processo Civil, pode-se suspender o processo quando a sentença de mérito depender da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Em análise ao sistema processual do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que, em decisão publicada em 19/12/2022, a eminente Relatora do REsp no 1.301.935/DF indeferiu liminarmente os Embargos de Divergência opostos pelo Sindicato. Foi interposto agravo interno, o qual aguarda apreciação. Ante o exposto, entendo prudente determinar a suspensão do feito, por 60 dias, ou até apreciação de eventual recurso perante aquela Corte, o que ocorrer primeiro. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator